Tribunal: CARF
Processo: 10183.003588/2007-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.003588/2007-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.025 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - IRPF
Recorrente
ISACO BRISOT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a mesma
proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme quesitos estabelecidos no voto
do relator.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 10/13), lavrada em
02/07/2007, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2004, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de omissão de
rendimentos de aluguel ou royalties recebidos, no valor de R$ 80.800,00.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/6), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
• Recebeu rendimentos oriundos de aluguéis das seguintes fontes pagadoras: Ciclo
Confecções Ltda., CNPJ - 02.806.140/0001-87, no total de R$ 21.600,00 (vinte e um mil
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10183.003588/2007-91
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.025 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.003588/2007-91

e seiscentos reais), imposto de renda retido no valor de R$ 4.061,52; Distribuidora de
Produtos de Petróleo Ipiranga, CNPJ - 92.689.256/0001-76, no valor total de R$
14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais), imposto de renda retido no valor de R$
1.421,52 (um mil, quatrocentos e vinte e um reais e cinquenta e dois centavos);
• Os rendimentos declarados decorreram em conformidade com a legislação, na
qual prescreve que os rendimentos de aluguéis oriundos de bem comum podem ser
compartilhado na proporção de 50% ;
• Os rendimentos atribuídos no lançamento do valor R$ 123.336,95 e omissão de
rendimentos no valor de R$ 80.800,00, são inverídicas e equivocadas, porque da empresa
Ciclo Confecções Ltda. recebeu o rendimento no valor de R$ 21.600,00, conforme cópia
do contrato de locação, fls.12//24;
• A atribuição de rendimentos, na qual o contribuinte não recebeu é ilegal,
caracterizando a cobrança bis in idem do imposto e em relação ao imposto de renda retido
pela fonte pagadora, é de responsabilidade desta e portanto deve ser considerado pela
fiscalização;
• Requer a anulação do presente lançamento.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 04-17.757 (e-fls. 47/51), os membros da 4a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS), por
unanimidade de votos, julgou ser improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário e,
do voto do relator a quo, podemos destacar o seguinte:
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE
PESSOAS JURÍDICAS.
Em razão do lançamento consultamos o banco de dados da Receita Federal do
Brasil e constatamos, que em nome do contribuinte encontram-se 02 (duas) declarações
dos impostos de rendas retidos na fonte - DIRF, fls. 43/44.
Pelos valores declarados nas DIRF, verifica-se que o lançamento está correto,
portanto não procede a alegação do impugnante, que este recebeu da fonte pagadora, -
Ciclo Confecções Ltda., CNPJ - 02.806.140/000l-87, o rendimento de R$ 21.600,00
(vinte e um mil e seiscentos reais), sendo que este é a sua proporção de 50% do total
recebido, visto que o valor declarado pela fonte pagadora é de R$ 88.000,00 (oitenta e
oito mil reais), logo se observa que o rendimento a ser declarado pelo contribuinte não é o
valor constante na sua declaração de ajuste anual.
Assim, o lançamento da omissão de rendimento da fonte pagadora Ciclo
Confecções Ltda., CNPJ - 02.806.140/0001-87, no valor R$ 66.400,00 (sessenta e quatro
mil reais, é procedente, pois foi não comprovado pelo impugnante o não recebimento do
rendimento declarado pela fonte Ciclo Confecções Ltda., assim, não caracterizando bis in
idem.
Em relação à alegação do impugnante, que este declarou os rendimentos nas
proporções de 50% dos totais dos rendimentos dos aluguéis percebidos, pois os
rendimentos são provenientes de bem comum com sua esposa, conforme prescreve o
artigo 6°, do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, in verbis:
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.025 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.003588/2007-91

...
Observa-se que o artigo 7°, do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, no caso
de declaração em separado, prescreve:
...
Visto que a legislação permite que os rendimentos produzidos por bens seja
tributado na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada cônjuge, desde que a
propriedade do bem seja comum aos cônjuges em razão da sociedade conjugal, nos
termos da legislação civil. A Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil prevê
os seguintes regimes de casamento:
...
No caso em análise, o impugnante não apresenta certidão de casamento para se
aferir o regime de casamento. Além do mais não há em sua declaração de bens (fls.
25/36) quaisquer informações de propriedade que possa ser objeto da locação que deu
origem ao aluguel.
Desta forma, não é possível saber que bens foram alugados e se são comuns e se,
assim sendo, os rendimentos provenientes de seus bens deveriam ser tributados em suas
respectivas declarações, ou ainda se o bem foi adquirido em condomínio, o que também
não foi provado no caso em questão. Desta forma, não há elementos que demonstrem que
o bem que deu causa aos rendimentos objeto do lançamento seja um bem comum,
decorrente de sociedade conjugal ou de regime de condomínio, não devendo, pois, ser
alterado o lançamento.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
56/61), pugnando pela sua procedência e, consequentemente, pela anulação do lançamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos de aluguel ou royalties recebidos,
no valor de R$ 80.800,00.
Do Mérito
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.025 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.003588/2007-91

O recorrente assim pronunciou-se em sua peça recursal, transcritos abaixo os
principais trechos:
Absurdo é o fisco atribuir ao Recorrente que comprove que não recebeu os valores
de R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais), quando na verdade, deveria era notificar a
empresa Ciclos Confecções Ltda., CNPJ no 02.806.140/0001-87, que nunca pagou tais
valores para o Recorrente, tendo erroneamente informado na DIRF, tais valores.
Ainda, o fisco, tem através da Declaração de Informação sobre Atividades
Imobiliárias - DIMOB, informada corretamente pela imobiliária, os valores recebidos
pejo Recorrente da empresa Ciclos Confecções Ltda., CNPJ no 02:806.140/0001-87.
Certamente houve equívoco na informação na DIRF dos rendimentos pagos ao
Recorrente pela empresa Ciclos Confecções Ltda., CNPJ no 02.806.140/0001-87, pois o
Recorrente nunca recebeu o valor de R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais) como
informado.
...
Ainda, através da escritura do registro de imóvel no 8969 do Cartório de Registro
de Imóveis de Chapecó (SC), comprovam a propriedade do Recorrente, quanto de sua
esposa Sra. Ignes Diva Maria I. Brisot, além de outros proprietários, conforme cópia do
registro do imóvel anexo.
...
Conforme prevê a legislação, fazem suas declarações separadas, auferindo 50%
(cinquenta por cento) dos rendimentos para cada um, conforme Art. 6o do RIRl99,
vejamos:
...
Da Proposta de Diligência
Considerando as alegações do sujeito passivo; e
Considerando a necessidade de dirimir as dúvidas quanto aos rendimentos
efetivamente recebidos pelo recorrente, referentes ao ano-calendário 2003, proponho a
conversão do julgamento em diligência para que a Unidade de origem providencie o seguinte:
1) Juntar aos autos as informações prestadas em Dirf e Dimob em nome de Isaco
Brisot, CPF no 106.535.629-34 e de Ignes Diva Maria I. Brisot, CPF no 707.772.179-53, no ano-
calendário de 2003;
2) Juntar aos autos cópias das DIRPF enviadas por Ignes Diva Maria I. Brisot,
CPF no 707.772.179-53, no ano-calendário de 2003;
3) Intimar Ciclos Confecções Ltda., CNPJ no 02.806.140/0001-87, para que
informe se remunerou o Sr.o Isaco Brisot, CPF no 106.535.629-34, durante o ano de 2003,
discriminando-os mês a mês (valor total e deduções efetuadas);
4) Intimar Imobiliária Nostra Casa Ltda., CNPJ no 83.861.906/0001-28, para que
informe os valores recebidos pelo Sr.o Isaco Brisot, CPF no 106.535.629-34 e pela Sr.a Ignes
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2001-000.025 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.003588/2007-91

Diva Maria I. Brisot, CPF no 707.772.179-53, durante o ano de 2003, decorrentes de contratos de
administração imobiliária, discriminando seus valores totais e respectivas deduções.
A Unidade de origem, em atenção ao disposto no § único do artigo 35 do Decreto
no 7.574/2011, deve cientificar o sujeito passivo acerca das conclusões desta diligência,
concedendo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de manifestação.
Conclusos, retornem os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital